Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704116-79.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO ANDERSON DA SILVA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em análise detida os autos de origem, verifica-se a existência de prevenção em processo associado, da Exma. Sr. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, Relatora dos embargos de declaração cível no 0700853-73.2022.8.07.0018. Não obstante certificado que “o processo foi analisado e não já sugestão de prevenção” (ID 56358497), da análise da presente apelação cível, em que se discute o licenciamento e exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, encontra-se associada aos autos processuais dos ED supramencionados. Em obediência ao critério da prevenção, redistribua-se o feito, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator